Tribunal: TJMT
Processo: 1022741-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022741-81.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), VILMA SANTOS FREITAS NASCIMENTO - CPF: 350.800.002-87 (EMBARGANTE), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO DO CONTRATO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
-MATÉRIAS QUESTIONADAS NO APELO DEVIDAMENTE ABORDADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO-AUSÊNCIA
DE VÍCIO –-

EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas no apelo aviado pela parte contrária.

Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados em contrarrazões, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide, entendendo pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Não há qualquer vício a ser sanado, quando o recurso de apelação foi examinado em sua completude, observada a controvérsia devolvida no Apelo e ao princípio da adstrição.

Qualquer discordância da parte autora com a sentença singular caberia ter ingressado com recurso adequado e no tempo discriminado pelo ordenamento processual vigente, e não questionar a sentença, em sede de contrarrazões, já que esta se
trata de peça de contraposição ao que é alegado no recurso. Nesta peça, não se formula pedido em relação à parte contrária, pois a sua finalidade é responder ao que se está sendo postulado no recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020